Tribunal: TJMT
Processo: 1046936-96.2019.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046936-96.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SONIA MARIA MEDEIROS DE ARAUJO - CPF: 383.281.601-10 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA. DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL - EXMO. SR. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA.

E M E N T A

APELAÇÃO – NULIDADE CONTRATUAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO EFETIVADA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade do contrato se as partes são capazes e as condições contratuais foram livremente avençadas e aceitas, com cláusulas bastante claras a respeito da contratação de empréstimo na modalidade cartão de crédito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta pelo SONIA MARIA MEDEIROS DE ARAUJO, visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que, nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito nº 1046936-96.2019.8.11.0041, movida em face do BANCO BONSUCESSO S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, e por ser a autora beneficiária da justiça gratuita, isentou-a do pagamento das custas, despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios (Id. 43921972).

Nas razões do recurso, de Id. 43921978, a recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, porque contratou apenas operações para empréstimos consignado em folha e não de cartão de crédito.

Afirma que foi ludibriada pela instituição financeira desde a formação do contrato de empréstimo consignado, sendo incluído como venda casada os serviços de cartão de crédito rotativo, o qual está pagando até hoje empréstimo realizado desde 2012.

Destaca que nunca recebeu o cartão de crédito nem fez uso do mesmo para compras e/ou saques.

Reitera que não tinha a intenção de aderir aos serviços de cartão de crédito e foi induzida a erro quanto ao objeto da contratação, sendo o contrato confuso, ambíguo e mal feito, o que configura o vício de consentimento, a falha na prestação dos serviços pelo banco e a nulidade do contrato.

Consigna que o contrato carece das informações adequadas quanto ao serviço contratado, sendo certo que não autorizou o desconto sucessivo e crescente de parcelas mínimas de cartão de crédito em folha, de forma onerosa e com prazo indeterminado.

Requer o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na exordial, no sentido de determinar a revisão do contrato n. 2019/281190; reconhecer como legítima única e tão somente a operação de empréstimo consignado; declarar nula a cláusula que prevê adesão ao malfadado Cartão de Crédito Rotativo, bem como, seja o banco condenado a ressarcir as parcelas indevidamente debitadas sem seu contracheque, em dobro, acrescidos de juros e correção monetária, além dos danos morais causados na importância sugerida de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 43921982, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)

Colenda Câmara.

Trata-se de ação revisão contratual c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada pela autora/apelante, em razão de uma dívida que alega ser indevida, proveniente do desconto de cartão de crédito em folha de pagamento.

Narra a autora que
“buscou junto à Secretaria do Estado de Gestão – SEGES/MT, obter informações no tocante ao seu subsídio mensal e descontos ativos em seu benefício. De posse de seu contracheque, ficou a requerente espantada ao ver descontos realizados pelo Banco Olé Bonsucesso a título de CARTÃO DE CRÉDITO, visto que JAMAIS CONTRATOU TAL SERVIÇO DA REQUERIDA.
”

Afirma que
“os descontos iniciaram em fevereiro/2012 no valor de R$ 81,94 (oitenta e um reais e noventa e quatro centavos) e perduram até a presente data, no valor de R$ 173,50 (cento e setenta e três reais e cinquenta centavos), totalizando até aqui a quantia de R$ 10.538,49 (dez mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos), descontados indevidamente do seu benefício, conforme contracheques em anexo a inicial”.

Alega que foi informado, à época da contratação, que se tratava de empréstimo consignado, em razão de que o banco realizou transferências em sua conta bancária referentes a estes empréstimos, mas, em verdade, tratava-se de cartão de crédito, com juros extorsivos, que ensejou a uma dívida impagável.

Destaca que jamais recebeu qualquer cartão magnético, nem fez uso para compras e/ou utilização para saques.

Pois bem.

É cediço que estamos diante de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”. “Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Deste modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”

Em detida análise do contexto narrado na peça exordial e em cotejo com o acervo documental apresentado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária para a procedência da demanda.

Embora o banco requerido tenha apresentado cópia do Termo de Adesão para Empréstimo e Cartão de Crédito celebrado entre as partes, tal documento não se revela satisfatório a emprestar validade ao negócio jurídico que ensejou o desconto no benefício da requerente.

Já de início, um fato, que chama bastante atenção, é a forma como crédito, oriundo do dito “saque”, realizado por meio do cartão de crédito, foi disponibilizado a autora.

Consta dos autos, que o valor “sacado” foi, em verdade, depositado na conta da autora, por meio de transferência eletrônica (TED), consoante assertiva do próprio banco/requerido, cujo documento respectivo fez questão de juntar, (Id.43921960).

Ora, não se pode deixar de reconhecer que este tipo de procedimento em nada se assemelha com a operação de saque, em que, normalmente, a pessoa se dirige a um caixa eletrônico, fazendo o uso do cartão bancário, e efetivamente realiza o saque, em dinheiro, do limite disponível.

Ainda que assim não fosse considerado, outro elemento a ser ponderado é o fato de não haver nos autos qualquer pedido e/ou autorização de desbloqueio e uso pela autora para a realização do referido saque. O que se tem é que sequer chegou a lhe ser enviado o “cartão de plástico”, ônus da prova que competia ao banco/apelado, por ser detentor da operacionalização do sistema de envio e recebimento de cartões (art. 373, §3º, II, CPC), do qual não se desincumbiu.

Nesse contexto, não se pode dizer, indene de dúvidas, que a autora tinha ciência de que o crédito realizado, por meio de TED, na conta dela, se tratava de saque com Cartão de Crédito, quer porque teve acesso ao “Cartão plástico”, quer porque não existe prova do desbloqueio do CARTÃO, ou, ainda, de autorização para que terceiros (no caso o próprio banco) realizasse o saque e depositasse o numerário em sua conta, via ted, como confessadamente o fez.

O único elemento a apontar que o referido valor, creditado na conta corrente da autora, tratava-se de saque de cartão de crédito são as faturas do cartão, emitidas e juntadas pelo próprio banco, as quais, aliás, também revelam que o dito cartão de crédito, ao longo de toda a sua suposta emissão, foi utilizado apenas para a contratação do “empréstimo consignado”, não chegou a ser usado para qualquer compra.

Portanto, ficou evidenciado nos autos que o consumidor ao pactuar contrato de empréstimo consignado em folha, nos moldes tradicionais, passou a ser onerado com o desconto do valor mínimo da fatura em seu contracheque, por tempo indeterminado, gerando aumento exponencial de sua dívida.

Ora, considerando que a autora, na qualidade de servidora pública, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha, com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco/apelado.

Assim, resta evidente que a vontade da autora era a de celebrar apenas o contrato de mútuo, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui juros mais baixos, não de obtenção da importância emprestada, por meio de saque com cartão de crédito, que nem sabia da existência.

Analisando situação semelhante, este egrégio Tribunal de Justiça assim se posicionou:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESCRIÇÃO TRIENAL DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ART. 206, § 3º, INCISO IV DO CÓDIGO CIVIL – PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – MINORAÇÃO DESCABIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARCIAL . Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é o de três anos, conforme art. 206, § 3º, incisos IV do Código Civil. Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “ saque ”, mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os quais são presumidos, dispensam comprovação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida” (TJMT - N.U 1032876-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ERRO SUBSTANCIAL E INESCUSÁVEL - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – OFENSA AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – MODIFICAÇÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDUZIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Informações confusas e imprecisas sobre o tipo de contrato celebrado induziram o consumidor à falsa noção de que, ao utilizar do limite de crédito fomentado pelo instrumento de cartão de crédito, estaria celebrando empréstimo consignado. Todavia, desde agosto de 2009, o consumidor bancário se sujeitou ao decote de prestações tiradas da sua aposentadoria, mediante juros remuneratórios dissonantes, já que o Banco trata o negócio como típica operação de saque via cartão de crédito. 2 - No caso concreto, está patente o erro substancial e inescusável do negócio jurídico bancário, pois a consumidora acreditou ter celebrado empréstimo consignado, quando, na verdade, a operação consistia no saque de numerário de cartão de crédito, com desconto em seu benefício previdenciário. 3 - A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização, ausente a capitalização por se tratar de cobrança de exige cláusula expressa, cujo cálculo deverá ser realizado pelo Contador do Juízo. 4 – Pelos elementos dos autos, tais como: o tempo de distribuição até a sentença (10/2018 a 06/2019), a natureza do debate (revisão do contrato de cartão de crédito consignado), o lugar da prestação (Cuiabá/MT), a importância da pretensão (modular o contrato celebrado e recalcular a dívida), além do valor atribuído à causa no montante R$ 14.310,00 (quatorze mil, trezentos e dez reais), é razoável fixar em 12% do valor atualizado da causa” (TJMT - N.U 1032806-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).

Nessa perspectiva, tenho que a operação realizada entre as partes, para a concessão dos créditos, deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público, com a incidência da taxa média dos juros remuneratórios do mercado à época dos depósitos em conta.

Em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pelo banco apelado, os valores pagos a maior, devem ser devolvidos em dobro à autor, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO COM CANCELAMENTO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COBRANÇA ABUSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço. A fixação do quantum arbitrado a título de danos morais deve levar em consideração os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a culpa do ofensor, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes. Comprovada a cobrança indevida, faz-se imperioso reconhecer a sua ilicitude, bem como a repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC." (Ap 53241/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 14/03/2018).

Além disso, os descontos indevidos em folha de pagamento do servidor, sem autorização da parte, demonstram abuso de poder da instituição financeira e causa abalo e apreensão a vítima passível de indenização moral.

Nesse sentido, o arbitramento do valor dos danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, devendo-se, ainda, atentar para o princípio da razoabilidade, a fim de que o quantum não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Na hipótese, o banco/requerido efetuou descontos indevidos nos proventos da autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de sua verba salarial; ou seja, a autora ficou impossibilitada de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar do benefício.

Nesse contexto, o dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo requerido, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.

A propósito, esse é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS DE VALORES DA PENSÃO DO AUTOR JUNTO AO INSS EM RAZÃO DE CONTRATO NÃO CELEBRADO – CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL DECORRENTE DO PRÓPRIO FATO – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. O desconto desautorizado de valores da pensão de pessoa física, ou da sua folha de pagamento, gera dano moral indenizável, que decorre do próprio fato, sendo prescindível, portanto, a demonstração do efetivo prejuízo. (...) (Ap 124645/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015)

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) se mostra razoável e guarda compatibilidade com dano moral suportado.

Dispositivo.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgar procedentes os pedidos da exordial, condenando réu/apelado - BANCO BONSUCESSO S. A. a pagar: (i) R$10.000,00 (dez mil reais) devidamente corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a incidir a partir da citação, à título de danos morais,; (ii) a devolução, em dobro, dos valores cobrados indevidamente da folha de pagamento da autora/apelante, que serão apurados em liquidação de sentença; (iii) declarar nulo o contrato de cartão de crédito, objeto de discussão dos autos, determinando ao banco/apelado que promova o recálculo dos valores depositados, convertendo-o para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público, com a incidência da taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN, a época de cada depósito em conta; e iv) condenar o banco/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 22 DE JULHO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1º VOGAL, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. O RELATOR PROVEU O RECURSO. A 2ª VOGAL AGUARDA O PEDIDO DE VISTA.

SESSÃO DE 29 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1º VOGAL)

Egrégia Câmara
.

Pedi vistas dos autos com o objetivo de melhor analisar a matéria.

A controvérsia posta em debate cinge-se em saber se, no contrato entabulado entre os litigantes, haviam informações claras a respeito do empréstimo na modalidade cartão de crédito, bem como sobre a autorização para desconto das parcelas em sua remuneração, assim como a comprovação acerca da disponibilização de valores.

Os pedidos formulados pela autora/apelante foram julgados improcedentes pelo juízo
a quo
, permanecendo, portanto, válido o negócio jurídico firmado.

O relator, Des. Dirceu dos Santos, deu provimento ao recurso aviado pela autora, para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos da exordial, declarando nulo o contrato de cartão de crédito, determinando ao apelado que promova o recálculo dos valores depositados, convertendo-o para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, com a incidência da taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN, a época de cada contratação, condenando, ainda, em R$10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais, à devolução, em dobro, dos valores cobrados indevidamente da folha de pagamento da autora/apelante, a serem apurados em liquidação de sentença.

Pois bem.

Inicialmente, impende destacar que a autora/apelante nega a contratação da dívida na modalidade em que fora pactuado o contrato, bem como a autorização para que fosse emitido cartão de crédito com margem consignada. No entanto, analisando detidamente os documentos acostados no ID. 43921959, não pairam dúvidas de que a apelante pactuou contrato de adesão a cartão de crédito consignado com o banco apelado.

Desse modo, cabia à apelante a comprovação de que não efetuou nenhuma adesão ao aludido contrato, como relatado na inicial e razões recursais, ônus que lhe incumbia ao teor do artigo 373, I, do CPC.

Assim, a despeito dos argumentos lançados, verifica-se, que não prospera a pretensão formulada na peça recursal.

Isso porque, além de constar expressamente no contrato o “Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão”, dentre as duas modalidades disponíveis no início do documento, Empréstimo Consignado ou Cartão Bonsucesso Visa, encontra-se assinalada a segunda opção, ou seja, cartão de crédito.

Ademais, na letra C do aludido Termo de Adesão, que dispõe sobre Cartão de Crédito Consignado, consta que o
“crédito do saque será feito na conta corrente do Cliente ou por Ordem de Pagamento”
e que
“o valor mínimo da fatura será descontado na folha de pagamento”
.

No contrato, verifica-se, ainda, que constou cláusula específica dispondo sobre a autorização de desconto na remuneração da autora (letra ‘D’), ao passo que, ao final, a apelante manifesta expressa concordância com os termos estabelecidos, ficando, ainda, demonstrada, a disponibilização dos valores através de TED na conta corrente fornecida pela própria autora.

Portanto, embora negue, a apelante aderiu, de forma clara, com a contratação do cartão de crédito e manifestou, sim, de forma inequívoca, sua autorização para o saque, efetivado mediante a utilização do limite do cartão.

O fato de não ter recebido o “plástico” do cartão de crédito, por si só não desnatura o negócio jurídico celebrado.

No caso, o que difere esta lide de outras julgadas por este Sodalício, em que foi reconhecida a existência do vício de consentimento, é exatamente o fato de que, naquele caso, não houve qualquer pedido e/ou autorização da parte autora para a realização do saque, por meio do cartão de crédito, circunstância que contribuiu para a crença de que ele estaria, realmente, realizando a contratação de um mútuo comum; situação diversa da que ora se analisa, em que a apelante autorizou expressamente a realização do saque com o cartão e a liberação do numerário, via transferência bancária, para a conta de sua titularidade.

Nesse contexto, não se pode admitir que a autora/apelante não tivesse ciência do crédito realizado em sua conta, e, ainda, de que não se tratava de saque com cartão de crédito, uma vez que, frise-se, manifestou inequívoca concordância, tanto com o saque, quanto com a forma recebimento do numerário em sua conta bancária.

Assim, por mais que se esforce a apelante, não se verifica, na hipótese, a inexistência de relação jurídica e, também, a configuração do alegado vício de consentimento.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – TERMO DE ADESÃO –
AUTORIZAÇÃO DE SAQUE - CONTRATAÇÃO – COMPROVAÇÃO
- DANOS MORAIS – INOCORRENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A retenção de margem consignável para operações com cartão de crédito requer autorização expressa do aposentado, nos termos da Instrução Normativa do INSS. Instrumento firmado com a instituição financeira credenciada e comprovação de recebimento dos valores mencionados no título de autorização de saque descaracterizam violação de direitos.
(Ap 67436/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2016, Publicado no DJE 15/08/2016)

Ante o exposto,
nego provimento
ao apelo, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL)

Em razão da divergência, peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)

Igualmente peço vista compartilhada dos autos, no intuito de talvez alinhar os votos, pois essa matéria vem sofrendo acomodação por esta Câmara.

Sendo assim, reanalisarei o meu voto.

EM 29 DE JULHO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO RELATOR, DES. DIRCEU DOS SANTOS E PELA 2ª VOGAL, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES. O RELATOR PROVEU O RECURSO E O 1º VOGAL O DESPROVEU.

SESSÃO DE 12 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Diante da divergência instaurada, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Em suma, a insurgência recursal da parte autora refuta a sentença
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato C/C Repetição de Indébito C/C Pedido de Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência nº. 1046936-96.2019.8.11.0041 aviada pela ora recorrente em desfavor do
Banco Olé Bonsucesso S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, e por ser a autora beneficiária da justiça gratuita, isentou-a do pagamento das custas, despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios (Id 43921972).

Para tanto, defende que jamais contratou o serviço de cartão de crédito e sim operações para empréstimos consignado em folha, de modo que entende que foi induzida a erro quanto ao objeto da contratação pela instituição financeira recorrida desde a formação da avença, já que incluída como venda casada os serviços de cartão de crédito rotativo, o qual está pagando até hoje empréstimo realizado desde 2012, sem levar em consideração, ainda, que nunca recebeu referido cartão de crédito, tampouco fez uso do mesmo para compras e/ou saques. No mais, discorre que o contrato confuso, ambíguo e mal feito, o que configura o vício de consentimento, o que, no seu entender, autoriza o reconhecimento da nulidade contratual plena, tendo por base a falha na prestação dos serviços pelo banco, autorizando-se, via de consequência, a repetição do indébito na forma dobrada, além da reparação pelos danos morais experimentos.

O eminente Relator, Des. Dirceu dos Santos, em julgamento iniciado na sessão do dia 22/07/2020, entendeu pela ocorrência de vício de consentimento e, a par disso, votou pelo
provimento
do recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos da exordial, declarando nulo o contrato de cartão de crédito, determinando ao apelado que promova o recálculo dos valores depositados, convertendo-o para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, com a incidência da taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN, a época de cada contratação, condenando, ainda, em R$10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais, à devolução, em dobro, dos valores cobrados indevidamente da folha de pagamento da autora/apelante, a serem apurados em liquidação de sentença, ao passo que o 1º Vogal, Des. José Zuquim Nogueira, considerou que a contratação foi válida, razão pela qual
desproveu
o presente recurso, mantendo-se hígida a sentença de primeiro grau.

Logo, o cerne da questão posta em mesa relaciona-se à validade ou não do contrato questionado.

Pois bem. Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Consta dos autos que a autora ajuizou a presente ação alegando que recebe proventos de aposentadoria pelo regime próprio estatutário civil, na condição de ex-servidora pública vinculada à área assistencial do SUS, e que ao realizar uma auditoria em suas finanças e obrigações, procurou a Secretaria do Estado de Gestão – SEGES/MT, quando, em posse do seu contracheque, foi surpreendida com a consignação de um empréstimo de RMC (reserva de margem de consignável) em seu benefício desde fevereiro de 2012, no valor mensal de R$81,94 (oitenta e um reais e noventa e quatro centavos), montante que atualmente perfaz a quantia de R$173,50 (cento e setenta e três reais e cinquenta centavos), totalizando o montante de R$10.538,49 (dez mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos), que, no entanto, afirma que jamais autorizou a emissão de qualquer cartão de crédito atrelando a consignação em seu benefício de reserva de margem de consignável.

Na defesa apresentada pelo banco réu, este sustentou a legalidade do contrato celebrado entre as partes, já que
“a parte autora, por livre e espontânea vontade, celebrou o CONTRATO 820455839, firmado em 04/01/2012, na modalidade cartão de crédito, para fins de compras e saques”
, e que
“por se tratar de um CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO e não de um empréstimo consignado, os juros aplicados sobre o crédito disponibilizado são determinados após a sua utilização e não pré-determinados, como ocorre nos contratos de empréstimo”
. Por fim, destaca que não praticou qualquer ato ilícito, não havendo obrigação de indenizar, sobretudo porque a autora tinha pleno conhecimento de que a contratação realizada era de um cartão de crédito consignado e não um simples empréstimo. Nesta oportunidade, juntou faturas (Id 43921961), TEDs (Id 43921960) e o Termo de Adesão e documentos pessoais da autora (Id 43921959).

Após o oferecimento de réplica, sobreveio a sentença hostilizada, em que a Magistrada
a quo
houve por bem julgar improcedente os pedidos iniciais. Entretanto, da detida análise dos autos, tenho que este entendimento, permissa vênia, não merece ser mantido, mostrando-se, pois, escorreito o raciocínio do eminente Relator. Explico:

De início, o presente caso deve ser solucionado à luz do Código de Defesa do Consumidor, aqui aplicável por força de seu artigo 3º, parágrafo 2º (vide neste sentido a Súmula nº. 297 do c. STJ) e perante o qual a responsabilidade do banco, como prestador de serviços, é, inclusive, de caráter objetivo, consoante se infere do disposto no artigo 14 de referido Código. E, nos termos do parágrafo 3º deste mesmo artigo, o fornecedor somente não será responsabilizado quando provar:
“I que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”
.

Neste contexto, cabia exclusivamente à instituição demandada, portanto, na hipótese em tela, o ônus de provar a incidência das causas excludentes previstas em lei, vale dizer, a inexistência de prestação de serviço defeituoso e a culpa exclusiva da autora ou de terceiro, ou, em outros termos, a legitimidade do débito em questão, demonstrando sua origem e contratação, o que não se verifica na espécie.

Muito pelo contrário, em que pese o réu tenha apresentado Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, o fato é que não restou provada nos autos a utilização do cartão de crédito – sequer há evidências que a parte demandante, de fato, não tenha recebido o “plástico” do cartão de crédito, pois as faturas exibidas pela instituição financeira (Id 43921961) não demonstram compras realizadas pela autora, já que apenas constam a cobrança de IOF, encargos e tarifa de emissão de cartão.

Não fosse suficiente, do exame dos demais documentos apresentados pelo banco ora apelado, verifica-se que a quantia solicitada pela apelante à instituição financeira foi disponibilizada em sua conta corrente por meio de depósito/transferência bancária na data de 05/01/2012, no valor de R$1.379,48 (um mil, trezentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos – Id 43921960, pág. 1); e desde o primeiro depósito o valor da parcela descontada mensalmente em folha de pagamento da requerente, para liquidar o débito, na modalidade de ‘Reserva de Margem Consignável (RMC) ’, foi na ordem de R$
81,94 (oitenta e um reais e noventa e quatro centavos), conforme extrato acostado no Id 43920999 – pág. 1.

Ainda, observa-se do contrato acostado pelo Banco apelado (Id 43921959) que não consta especificação da taxa de juros e do custo efetivo total que incidiriam sobre o serviço, muito menos o número de parcelas a serem pagas para quitar a dívida.

Assim, diante dos fatos apresentados, necessário esclarecer que do exame da realidade fática revela que esta modalidade de contratação é um misto de contrato de empréstimo e cartão de crédito consignado, e fica caracterizado a má-fé da instituição financeira que realiza contrato de empréstimo consignado, mas cobra a dívida como fosse oriunda de cartão de crédito, tal confusão contratual acaba gerando prejuízo desproporcional à consumidora ao se aplicar os juros altíssimos do cartão de crédito, em vez dos juros do empréstimo que são mais baixos.

Desta forma, as circunstâncias revelam a abusividade e ilegalidade de parte do contrato pactuado, com um enorme prejuízo para o consumidor em decorrência da ausência de informações e de um aparato contratual que pratica e intencionalmente impossibilita àqueles que precisam de crédito livrarem-se dos débitos, já que, em regra, são pessoas de menor renda.

Há, assim, ilegalidade na utilização de juros de cartão de crédito em contrato que aparenta ser de empréstimo consignado, o qual possui juros mais baixos justamente como consequência de terem como garantia a certeza do recebimento de salário ou proventos mensais pelo consumidor.

Aliás, pelo que se depreende do contrato como o ora analisado, o banco recorrido encontrou uma forma de burlar o limite legal de descontos da verba alimentar dos clientes, já que trata com pessoas que já mantêm outros empréstimos, que consomem, em média, os 30% (trinta por cento) de sua verba alimentar (salário, aposentadoria). Aparentemente, portanto, tudo estaria dentro da lei.

Ocorre que, ao conceder um limite de crédito para saque em valores exorbitantes para uma pessoa de poucos recursos como a autora, e ainda
exigir que o pagamento dos valores sacados se dê de uma única vez
, o réu não só impossibilitou a quitação do débito, já que o valor debitado a título de RMC serviria para amortizar praticamente somente os encargos mensais, que desde a primeira fatura incidiram sobre a integralidade do valor “emprestado”, como também, de forma transversa, violou o teto de 35% (admitindo a lei até 40%
[1]
) para descontos em verba alimentar (cf. art. 2º, §2º, da Lei nº. 10.820/2003).

Se se tratasse de um empréstimo consignado comum, aquele valor sacado seria divido em tantas parcelas quanto fossem necessárias para que o montante mutuado fosse sendo abatido. O abatimento se daria ao longo de alguns anos. Mas haveria uma previsão para o término da avença, circunstância essa, repita-se, inexistente no caso concreto.

Isso porque, no contrato celebrado com a autora, o que se tem é que
os valores sacados já foram lançados integralmente na fatura seguinte
, incidindo sobre eles os encargos pactuados, consoante se constada por simples passar de olhos das faturas bancárias acostadas no Id 43921961. Na fatura do mês seguinte, foi exigido da autora o valor utilizado, mais encargos. Logo, o valor de R$
81,94 (oitenta e um reais e noventa e quatro centavos), por óbvio, foi insuficiente para quitação do débito, já que amortizava quantia insignificante, praticamente nada, do principal. Ou seja, o RMC servia apenas para abater parte do valor dos encargos, rolando a dívida infinitamente.

Afinal, como um aposentado com parcos benefícios previdenciários poderia quitar uma fatura que já se iniciava com o valor de R$1.379,48 (um mil, trezentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos?

Decerto que a lei de regência da matéria diz que “os valores e as demais condições” objeto desse contrato “seriam de livre negociação entre a instituição financeira e o mutuário” (art. 4º, com a redação dada pela Lei nº 13.172, de 2015).

Contudo, além de abusiva, chega a ser imoral a forma como a instituição ré vem se aproveitando da necessidade e vulnerabilidade dos aposentados, para lhes conceder crédito além de sua capacidade de pagamento. E de uma maneira que inviabilizava a quitação, condenando-os a levar a dívida para o túmulo.

Evidente, portanto, a afronta ao disposto no artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual
“São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”
, sem levar em consideração, ainda, que o apelado ainda agiu em desconformidade com o art. 46 do mesmo diploma legal, que garante ao consumidor que
“Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”
.

Desse modo, evidenciado o vício de consentimento, de rigor a declaração de nulidade das cláusulas abusivas do contrato, que deverá seguir as regras do empréstimo consignado, com fixação prévia da quantidade de parcelas e do seu valor.

Além disso, mostra-se também devida a repetição do indébito em sua modalidade dobrada, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, tendo em vista restar inequívoco que o banco agiu com negligência ao cobrar uma dívida de cartão de crédito que sequer foi contratada pelo recorrente, o que ensejou o ajuizamento desta ação.

Por fim, evidenciado que foram descontadas pelo requerido diversas parcelas, ao longo de anos, de empréstimo fornecido à parte requerente sobre o benefício previdenciário desta, em montantes que variam entre oitenta e cento e trinta reais mensais, o que atinge parcela considerável dos seus rendimentos de natureza alimentar, mostra-se inequívoco que tal ato ilícito prejudica a sobrevivência da autora, ao lhe privar do mínimo necessário a sua subsistência, de sorte que o desconto destes valores configura afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, causando-lhe danos em sua esfera extrapatrimonial, que devem ser compensados, justificando-se, igualmente, a condenação da instituição bancária em dano moral, sendo a importância de R$10.000,00 (dez mil reais) proporcional ao grau de reprovabilidade do ato, que, inclusive, encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte de Justiça em casos análogos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA –
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – REPARAÇÃO DEVID
A – RECURSO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Configura prática abusiva e violação aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência a concessão de empréstimo pessoal consignado cobrado como cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque”, mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente. A intenção da instituição financeira de confundir o consumidor caracteriza ato ilícito passível de reparação por danos morais. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.
”
(N.U 1033781-26.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais – valor creditado em conta via ted –
saque de limite de cartão de crédito – inexistência de compra em estabelecimento comercial – consumidor que, acreditando estar contratando empréstimo consignado, aderiu a negócio jurídico diverso – violação do dever de informação e da transparência – ilegalidade constatada – vício de consentimento caracterizado – modificação para operação na modalidade de empréstimo consignado – viabilidade – repetição de indébito admitida – abusividade na contratação – danos morais configurados
– recurso da parte autora provido.
Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado. Em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pelo banco requerido, os valores pagos a maior, devem ser devolvidos em dobro ao autor, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A indenização a título de danos morais é cabível quando a contratação ilegal e abusiva ofende direitos da personalidade da autora, que foi ludibriada a assinar contrato extremamente desfavorável a seu patrimônio e praticamente sem possibilidade de quitação. Ademais, o dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da insuficiência de informações, que levaram a consumidora, no momento da celebração do contrato, acreditar que estava aderindo a empréstimo consignado quando na verdade era cartão de crédito consignado, cujas regras, taxas e consequências são totalmente diferentes.
O arbitramento do dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando para a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e da ofendida, constituindo um desestímulo da prática desidiosa que o ensejou. Assim, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade da ofensa e a situação econômica das partes, os danos morais merecem ser fixados atendendo o caráter pedagógico da medida e a fim de evitar o enriquecimento ilícito do autor. Sagrando-se vencedor na maior parte dos seus pedidos, deverá a instituição financeira arcar com a totalidade da verba de sucumbência. Porém, considerando o trabalho adicional do patrono da parte autora, os honorários merecem ser majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. ”
(N.U 1001848-98.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA
– LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS – POSSIBILIDADE –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, torna-se indevido o débito efetivado na folha de pagamento, condição que enseja a restituição em dobro de valores pagos indevidamente, caso haja comprovação. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar
. ”
(N.U 1051591-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

Assim, pedindo as máximas vênias ao entendimento em sentido contrário, acompanho integralmente o voto do Relator, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, julgar procedentes os pedidos da exordial, condenando réu/apelado – BANCO OLÉ BONSUCESSO S.A. a pagar: (i) R$10.000,00 (dez mil reais) devidamente corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a incidir a partir da citação, à título de danos morais; (ii) a devolução, em dobro, dos valores cobrados indevidamente da folha de pagamento da autora/apelante, que serão apurados em liquidação de sentença; (iii) declarar nulo o contrato de cartão de crédito, objeto de discussão dos autos, determinando ao banco/apelado que promova o recálculo dos valores depositados, convertendo-o para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público, com a incidência da taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN, a época de cada depósito em conta; e (iv) condenar o banco/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)

Mantenho meu voto tal como proferido anteriormente.

EM 12 DE AGOSTO DE 2020:

O RELATOR DES. DIRCEU DOS SANTOS PROVEU O RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES. O 1º VOGAL, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, DESPROVEU O RECURSO.
JULGAMENTO ADIADO A FIM DE APLICAR A TÉCNICA DO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO DE 26 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O TÉCNICA DE JULGAMENTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (4º VOGAL CONVOCADO)

Recurso de apelação interposto por Sonia Maria Medeiros de Araujo, contra sentença que julgou improcedente a Ação de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, ajuizada em desfavor do BANCO BONSUCESSO S.A., e por ser a autora beneficiária da justiça gratuita, isentou-a do pagamento das custas, despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios.

Trata-se de ação revisão contratual c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada pela ora apelante, em razão de uma dívida que alega ser indevida, proveniente do desconto de cartão de crédito em folha de pagamento.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença para anular o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, com a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados e, ainda, se cabível a indenização por dano moral.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, verifica-se que a apelante provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar os extratos que demonstram os descontos efetuados pelo banco requerido em sua folha de pagamento (Id.
43920994
e seguintes), caso em que incumbia ao requerido o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não restou demonstrado.

Embora o banco requerido tenha apresentado cópia do Termo de Adesão à Empréstimo Pessoal e Cartão supostamente celebrado entre as partes, tal documento não se revela satisfatório a emprestar validade ao negócio jurídico que ensejou o desconto no benefício da requerente.

Verifica-se das faturas acostadas aos autos que, não obstante haja contratação, o cartão de crédito sequer foi utilizado pela autora (Id.
43921961
), tampouco há comprovante de desbloqueio do cartão pela requerente.

Observa-se, ainda, que o valor contratado foi disponibilizado à autora por meio de TED e não por saque com o cartão de crédito (Id.43921960).

Não há documento que comprove tenha a autora efetuado saque com cartão de crédito, ou que o cartão de crédito fora desbloqueado ou ainda realizada alguma compra. Tais fatos corroboram as alegações de que a requerente não buscou a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, mas sim um simples empréstimo consignado, conforme alegado na inicial.

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, quando a consumidora acreditara tratar-se de empréstimo pessoal, e debitou apenas o valor mínimo da fatura no holerite da requerente, o que fez com que a dívida se perpetuasse.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –PRESCRIÇÃO TRIENAL DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ART. 206, § 3º, INCISO IV DO CÓDIGO CIVIL – PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – MINORAÇÃO DESCABIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARCIAL . Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é o de três anos, conforme art. 206, § 3º, incisos IV do Código Civil.
Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “ saque ”, mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente.
A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os quais são presumidos, dispensam comprovação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. (TJMT - N.U 1032876-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ERRO SUBSTANCIAL E INESCUSÁVEL - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – OFENSA AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO
– MODIFICAÇÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDUZIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
- Informações confusas e imprecisas sobre o tipo de contrato celebrado induziram o consumidor à falsa noção de que, ao utilizar do limite de crédito fomentado pelo instrumento de cartão de crédito, estaria celebrando empréstimo consignado. Todavia, desde agosto de 2009, o consumidor bancário se sujeitou ao decote de prestações tiradas da sua aposentadoria, mediante juros remuneratórios dissonantes, já que o Banco trata o negócio como típica operação de saque via cartão de crédito. 2 - No caso concreto, está patente o erro substancial e inescusável do negócio jurídico bancário, pois a consumidora acreditou ter celebrado empréstimo consignado, quando, na verdade, a operação consistia no saque de numerário de cartão de crédito, com desconto em seu benefício previdenciário.
3 - A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização, ausente a capitalização por se tratar de cobrança de exige cláusula expressa, cujo cálculo deverá ser realizado pelo Contador do Juízo. 4 – Pelos elementos dos autos, tais como: o tempo de distribuição até a sentença (10/2018 a 06/2019), a natureza do debate (revisão do contrato de cartão de crédito consignado), o lugar da prestação (Cuiabá/MT), a importância da pretensão (modular o contrato celebrado e recalcular a dívida), além do valor atribuído à causa no montante R$ 14.310,00 (quatorze mil, trezentos e dez reais), é razoável fixar em 12% do valor atualizado da causa. (TJMT - N.U 1032806-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE SAQUE COM CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. 1.
Dos elementos fáticos retratados nos autos infere-se que a parte requerente nunca optou por realizar um empréstimo por meio de "saque com cartão de crédito", arcando com os juros muito superiores aos juros de empréstimo consignado. Cartão de crédito não utilizado pelo mutuário. Inexistência de prova da entrega e desbloqueio do cartão. O "saque" por meio de cartão de crédito" ocorreu através de transferência bancária ("TED") efetuada pela própria Instituição Financeira em conta bancária do mutuário.
Conduta dolosa da Instituição, impondo a declaração de inexistência de relação jurídica e a devolução, em dobro, dos valores indevidamente cobrados. 2. Danos morais não configurados. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1007788-05.2017.8.26.0438; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 26/04/2018; Data de Registro: 28/01/2020)

Não há, então, como emprestar higidez à relação jurídica discutida nesta ação.

Dessa forma, reconhecido o vício na contratação, é o caso de determinar a conversão para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público, com a incidência da taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN, a época de cada depósito em conta.

Ademais, os valores excedentes descontados na folha de pagamento da parte comportam restituição em dobro (art. 42 do CDC), porquanto verificada a má-fé da instituição financeira.

Nessa senda, nota-se que a autora sofreu aborrecimentos que extrapolam a esfera do mero dissabor, visto que foi surpreendida com intermináveis descontos em sua folha de pagamento, verba que apresenta natureza alimentar, sem que tivesse buscado esse tipo de contratação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –PRESCRIÇÃO TRIENAL DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ART. 206, § 3º, INCISO IV DO CÓDIGO CIVIL – PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – MINORAÇÃO DESCABIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARCIAL . Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é o de três anos, conforme art. 206, § 3º, incisos IV do Código Civil. Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “ saque ”, mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente.
A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os quais são presumidos, dispensam comprovação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.
(TJMT - N.U 1032876-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

VOTO Nº 30430 DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS.
Empréstimo consignado contratado pela autora. Crédito outorgado mediante saque do crédito rotativo de cartão de crédito consignado. Vício de consentimento. Ocorrência.
Suposta contratação de cartão de crédito consignado não provada pelo réu, ônus que lhe cabia. Nulidade do contrato de cartão de crédito. Possibilidade de conversão do negócio jurídico nulo. Inteligência dos arts. 51, § 2º, do CDC, e 170 do Código Civil. Conversão para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza. Precedente do STJ proferido em caso análogo. Danos morais in re ipsa
. Desconto de verba alimentar. Precedentes do STJ. Valor reparatório fixado em R$ 10.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1005877-70.2018.8.26.0066; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2019; Data de Registro: 18/12/2019)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Assim, compreende-se razoável a condenação a título de danos morais em R$10.000,00.

Posto isso,
acompanho o Relator
, no sentido de dar provimento ao recurso para julgar procedentes os pedidos da exordial, condenando réu/apelado - BANCO BONSUCESSO S. A. a pagar: (i) R$10.000,00 (dez mil reais) devidamente corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a incidir a partir da citação, à título de danos morais,; (ii) a devolução, em dobro, dos valores cobrados indevidamente da folha de pagamento da autora/apelante, que serão apurados em liquidação de sentença; (iii) declarar nulo o contrato de cartão de crédito, objeto de discussão dos autos, determinando ao banco/apelado que promova o recálculo dos valores depositados, convertendo-o para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público, com a incidência da taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN, a época de cada depósito em conta; e iv) condenar o banco/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (5ª VOGAL CONVOCADA)

Mantenho a coerência com outros votos por mim proferidos e acompanho o voto divergente do Desembargador José Zuquim Nogueira.

EM 26 DE AGOSTO DE 2020:

POR MAIORIA DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO 1º VOGAL, DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA.

[1]
§ 2º No momento da contratação da operação, a autorização para a efetivação dos descontos permitidos nesta Lei observará, para cada mutuário, os seguintes limites: II - o total das consignações voluntárias, incluindo as referidas no art. 1º, não poderá exceder a quarenta por cento da remuneração disponível, conforme definida em regulamento.

Data da s
e
ssão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020